Tribunal: TCU
Processo: 033.207/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de pensão militar emitido em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto em conjunto pelas Sras. Ana Paula Lima Martins, Emanoela Lima Gomes Rodrigues e Suellen Lima Martins em face do Acórdão 9995/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha.